Tribunal: TJMT
Processo: 1016795-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016795-43.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUNTO TELECOM SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 17.192.192/0001-88 (APELANTE), SAULO COELHO CAVALEIRO DE MACEDO PEREIRA - CPF: 832.489.862-04 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (APELADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. - CNPJ: 13.858.125/0001-07 (REPRESENTANTE), LAYSE NOELLY COUTO TEIXEIRA - CPF: 533.080.002-10 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE TARIFA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO DE VIA EXPLORADA MEDIANTE CONCESSÃO – PROCEDIMENTO LICITATÓRIO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA LEI N. 13.116/2015 – COBRANÇA LEGÍTIMA – PREVISÃO EXPRESSA NA PARTE FINAL DO ART. 12 DA LEI 13.116/2015 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A cobrança de tarifa pelo uso de faixa de domínio de via explorada mediante concessão, quando o procedimento licitatório é anterior à promulgação da Lei n. 13.116/2015, é legítima porque assim estabelece o art. 12 da referida lei, cuja constitucionalidade foi declarada sem qualquer ressalva no julgamento da ADI 6.482.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
JUNTO TELECOM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito” proposta em face da
MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A
, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes em 15% sobre o valor da causa.

A autora apelante insiste que o art. 12 da Lei n. 13.116/2015 afastou a possibilidade de cobrança pelo uso da faixa de domínio de rodovias exploradas mediante concessão, ainda que tal artigo tenha excetuado os contratos anteriores à vigência da lei, como a concessão titularizada pela ré, datada de 2011. Diz que o entendimento foi consolidado pelo plenário do STF no julgamento da ADI 6.482, na qual foi declarada a constitucionalidade da referida norma. Pleiteia o reconhecimento da ilicitude da cobrança.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente (id. 149936686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A autora questiona a cobrança de tarifa pela utilização da faixa de domínio de rodovia explorada mediante concessão, em trecho no qual instalou cabeamento de fibra ótica para a prestação do serviço de internet.

Diz que a Lei n. 13.116/2015 afastou a possibilidade de cobrança de tarifa nas condições supramencionadas, o que teria sido chancelado no julgamento da ADI n. 6.482 pelo STF.

Pleiteou a declaração de inexistência do débito correspondente à tarifa cobrada pela ré, bem como a restituição do indébito em dobro.

A sentença julgou os pedidos improcedentes, nos termos relatados.

A pretensão autoral encontra obstáculo insuperável no art. 12 da Lei 13.116/2015, que, ao afastar a possibilidade de cobrança de tarifa pelo direito de passagem em faixas de domínio,
excetuou, expressamente, as vias exploradas mediante concessões decorrentes de licitações anteriores à promulgação da lei
:

“Art. 12. Não será exigida contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, ainda que esses bens ou instalações sejam explorados por meio de concessão ou outra forma de delegação,
excetuadas aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data de promulgação desta Lei
.”

Longe do que sustenta a autora, o STF, no julgamento da ADI 6.482, se limitou a declarar a constitucionalidade do dispositivo legal supramencionado, sem qualquer ressalva em relação à sua parte final, que legitima as cobranças fundadas em procedimentos licitatórios anteriores à vigência da lei. É dizer, a Suprema Corte chancelou o novo dispositivo legal em sua integralidade, inclusive no trecho que autoriza a cobrança realizada pela ré.

Assim, considerando que o contrato de concessão firmado entre a concessionária requerida e o poder público concedente é datado de 2011, ou seja, antes da promulgação da Lei n. 13.116/2015, a cobrança das tarifas questionadas pela autora é legítima.

A propósito, no julgamento de recurso de agravo de instrumento interposto nestes autos, esta Câmara já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS – ADMINISTRAÇÃO DE RODOVIAS - EXPLORAÇÃO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES - COBRANÇA DE VALORES PELA CONCESSIONÁRIA - POSSIBILIDADE – ART. 12 DA LEI 13.116/2015 - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Nos termos do artigo 12, da Lei 13.116/2015, excetua-se à regra de não exigência de contraprestação em razão do direito de passagem em vias públicas, em faixas de domínio e em outros bens públicos de uso comum do povo, aquelas cujos contratos decorram de licitações anteriores à data da promulgação da Lei. II - Assim, como o contrato de concessão entre a Concessionária e o Poder Público concedente é datado do ano de 2011 e a Lei 13.116/2015 foi promulgada em 2015, não há que se falar em ilegalidade da cobrança realizada pela ora agravada.”

(TJ-MT 10153361520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro a verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022